Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705483-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Gleiser Vieira Silva contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado por Gilmar Cesar Rodrigues Filho: (...) Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, o embargante alega contradição na Decisão de ID 78692274, fls. 124/126, que limitou o cumprimento de sentença à imissão na posse, ao argumento de de que deve seguir o rito ordinário. Não assiste razão ao requerido. Observo que conforme consta da Decisão já houve processamento do pedido de imissão na posse em outros autos, com apresentação de contestação, réplica e especificação de provas, já tendo o mérito sido julgado. De se observar que o entendimento do réu é clarividente contrário do dispositivo do acórdão que julgou procedente o pedido inicial. De fato, se se não dispôs sobre o pagamento de perdas e danos, e a se entender que tivesse havido determinação para que a imissão deveria ser processada em autos autônomos, não vislumbro a que se referiu a procedência constante do acórdão. Ao que se infere, pretende o réu a modificação do decisório, com o fito de amoldá-lo ao seu particular entendimento, providência que não se insere no escopo teleológico dos declaratórios. De acordo com o artigo 1.026, §2o, do CPC quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vício previsto no CPC 1.022, almejam, em verdade, apenas rediscutir a causa, com a modificação da decisão embargada de modo a obter decisão favorável ao seu entendimento, acarretando a incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. No caso em tela o réu apontou a existência de contradição na Decisão, entretanto, percebo que pretende rediscutir matéria já decidida. Dessa forma, reputo protelatórios os embargos de declaração e aplico ao embargante multa de meio por cento (0,5%) sobre o valor do bem objeto da imissão na posse (valor da causa). Ao exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas NEGO PROVIMENTO no mérito por não haver contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Condeno o requerido ao pagar ao exequente multa, conforme disposto no art. 1.026, §2o CPC, de 0,5% sobre o valor do imóvel em 23/10/2020. Mantendo incólume a Decisão de ID 78692274, fls. 124/126. Expeça-se mandado de desocupação e de imissão na posse do imóvel em favor de GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO (...) (ID 23497752 dos autos de origem – grifo no original) Alega o agravante, em síntese, que o acórdão proferido por esta Corte, em sede de recurso de apelação, deixa claro que o rito a ser perseguido pelo autor é o ordinário, de modo que não se mostra cabível o cumprimento provisório de sentença deflagrado na origem para o fim de imitir o exequente na posse do imóvel. Salienta que o agravado não age de boa-fé, na medida em que comprou o imóvel objeto da lide, que vale 720 mil reais (de acordo com o contrato particular), por 520 mil reais e passou a escritura por 300 mil reais, demonstrando a simulação da compra entre parentes por preço fora do mercado. Afirma, ademais, que o exequente não provou que pagou pela aquisição do bem. Menciona que, ao contrário do contido na decisão vergastada, não houve a inadmissão do Recurso Especial interposto, já que sofreu agravo interno sendo, finalmente, admitido. Assevera ser temerária a imissão sumária do agravado na posse do imóvel, uma vez que a matéria discutida no Recurso Especial é de ordem publica e, caso se obtenha decisão favorável, haverá prejuízo ao agravante e sua família, os quais lá residem há quase 30 anos. Aduz, por fim, que a multa aplicada pelo Juízo singular é descabida, pois os embargos de declaração, além de permitidos, configura medida que se amolda ao direito do réu. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 23497753 e 23498336. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos de origem, denota-se que o agravado pugnou pelo cumprimento provisório do acórdão proferido em sede de apelação por ele interposta contra sentença relativa à ação de imissão de posse n. 0704060- 25.2018.8.07.0017 que ajuizou em desfavor do agravado e do pai deste, Sr. GILMAR CESAR RODRIGUES. Confira-se, por oportuno, a parte dispositiva do aresto em questão: Diante de todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) Reconhecer a legitimidade ativa de GILMAR CESAR RODRIGUES e de GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO; 2) Reformando a r. sentença impugnada, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial em relação ao autor GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO e improcedente em relação a GILMAR CESAR RODRIGUES (o pai) 3) Em relação e favor ao autor GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, inverter os ônus da sucumbência honorária segundo os parâmetros estabelecidos pela sentença recorrida; 4) Em relação ao autor GILMAR CESAR RODRIGUES (o pai), condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrocínio do réu, consoante os mesmos parâmetros estabelecidos pela sentença recorrida; 5) As custas e despesas processuais serão pagas, meio a meio, pelo autor GILMAR CESAR RODRIGUES (o pai) e pelo réu. 6) E por efeito da sucumbência recursal, ficam aqueles honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa (ID 75410785 - Pág. 17) Cumpre destacar que o ora agravante interpôs, contra referido acórdão, recurso especial (ID 75413228), que ainda pende de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Consignados esses parâmetros, conclui-se pela inexistência de óbice quanto ao prosseguimento do feito na origem. Isso porque resta claro que esta 1a Turma Cível houve por bem reformar a sentença proferida nos autos da imissão de posse n. 0704060- 25.2018.8.07.0017 para julgar procedente o pedido formulado pelo autor, ora agravado. Outrossim, pela leitura minuciosa do julgado, não se depreende qualquer afirmação no sentido de que o autor tenha que buscar imitir-se na posse por outro meio ou por procedimento diverso que não aquele definido pela Lei Processual Civil para o cumprimento provisório de sentença. Aliás, o acórdão objeto de cumprimento, com a finalidade de melhor explicar o uso da expressão "ação de imissão de posse" na atualidade e o procedimento adotado para esta ação, teceu uma abordagem história, desde o CPC de 1939. Ao final, concluiu o julgado que “na vigência do CPC/2015, a pretensão de se imitir na posse de imóvel, - fundada em direito substancial - será dirimida no plano processual segundo o rito do procedimento comum.” (ID 75410785 – p. 15). Não se pode olvidar, também, que mesmo que aludido acórdão não tenha transitado em julgado, é cediço que a interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente porque, em regra, tal recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, cabendo ao interessado requerer, perante o juízo ad quem, a concessão do efeito suspensivo, conforme dicção dos artigos 995 e 1.029 do Código de Processo Civil. Com efeito, além de o Código de Processo Civil expressamente determinar que o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo seja realizado da mesma forma que o definitivo (caput do artigo 520[1]), o princípio da cooperação, tão consagrado pelo Código de Processo Civil, orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, permitindo a rápida realização do direito material e uma adequada solução dos litígios. Por oportuno, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. Na espécie, no estreito âmbito de devolutividade do agravo de instrumento, deve-se delimitar o exame do recurso à constatação da desnecessidade, no caso, de suspensão do cumprimento de sentença ora examinado em razão da interposição de Recurso Especial (REsp). 2. Neste ângulo de exame, inviável a suspensão do cumprimento de sentença com base no argumento utilizado pela decisão ora agravada, notadamente porque os recursos especiais, bem como os demais recursos como regra geral, não possuem efeito suspensivo (artigo 995 do CPC/15), nem há no caso qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do cumprimento de sentença na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1104042, 07026585720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ARTS. 924, II, C/C 513, AMBOS DO CPC/2015. APELAÇÃO REQUERENDO SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.010 do NCPC, denota-se que a apelação manejada não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se, tão somente, a requerer a suspensão do feito até o julgamento pelo Col. STJ do Agravo em Recurso Especial, decorrente do improvimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente. 2. Os recursos excepcionais - RE e/ou REsp -, como se sabe, são recebidos apenas no efeito devolutivo. Ou seja, não possuem efeito suspensivo automático, assim como ocorre com os demais recursos, conforme inteligência do art. 995 do NCPC. Assim, caso o agravante/apelante quisesse conferir efeito suspensivo ao AREsp, deveria seguir o rito descrito no § 5o do art. 1.029 do NCPC, pois, como regra, somente o órgão ad quem tem competência para decidir sobre a concessão do efeito suspensivo. (...) 5.Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1009042, 20160110898466APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202, grifo nosso) Saliente-se, ainda, que o relato do magistrado a quo no sentido de que o recurso especial foi inadmitido em nada interferirá no entendimento adotado acerca da possibilidade de prosseguimento do feito e da ordem de imissão na posse em favor do exequente. Importa realçar, ademais, ser descabida, em sede de cumprimento de sentença, mesmo que em caráter provisório, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. Diante do contexto apresentado, não restou evidenciada a probabilidade de provimento do presente recurso no ponto. Por fim, a multa imposta ao agravante pelo magistrado de primeiro grau, em vista da oposição de embargos meramente protelatórios, mostra-se, ao menos neste juízo perfunctório, adequada. O Código de Processo Civil, visando o comportamento ético das partes, estabeleceu, em seu artigo 5o, que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” Imperioso observar que o princípio da boa-fé deve nortear não somente a relação entre as partes, mas toda a relação processual. A boa-fé consubstancia-se em um dever de atuação pautada na lealdade e confiança entre os envolvidos. Assim, não age com boa-fé processual a parte que, mesmo após ter conhecimento do conteúdo do acórdão, busca, em cumprimento de sentença, revolver temas já debatidos na fase de conhecimento por meio de embargos de declaração que não apontam, de forma concreta, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, mostra-se escorreita a r. decisão vergastada no que tange ao arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE INCOERÊNCIA INTERNA NO JULGADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2o, ART. 1.026, CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não caracteriza contradição no julgado suposta contrariedade à legislação, a enunciados de súmulas ou a outros precedentes. 3. Tampouco caracteriza contradição no julgado a constatação de que a cobrança de taxa contratualmente prevista não se aplica ao caso em espeque porque o serviço a que se refere não foi prestado. 4. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, cabe a aplicação da multa prevista no CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1175468, 20140110744543APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: 870/872) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n.1175194, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: 818/823) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 4 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). 5 - Constatado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1172355, 07029020820178070004, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] CPC, art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora